Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-09.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÍVIDA INDEXADA EM DÓLARES AMERICANOS – CRÉDITO DA FILHA – DECLARAÇÃO DA VIÚVA NA ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO POSTERIOR – DIFERENÇA QUANTO À COTAÇÃO. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação condenatória, apenas para reconhecer devida a devolução de quantia mínima, considerando a validade do pagamento, atinente à dívida

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÍVIDA INDEXADA EM DÓLARES AMERICANOS – CRÉDITO DA FILHA – DECLARAÇÃO DA VIÚVA NA ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO POSTERIOR – DIFERENÇA QUANTO À COTAÇÃO. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação condenatória, apenas para reconhecer devida a devolução de quantia mínima, considerando a validade do pagamento, atinente à dívida convencionada em dólar americano, convertido em moeda nacional na data da quitação – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente, para julgar a ação procedente em parte, em maior extensão – Embora possível a contração de dívida em dólares americanos, inviável indexar a correção do seu valor pela respectiva cotação cambial, quando se trata de obrigação exequível no território nacional, na forma do artigo 318 do CC – Precedente do STJ - Monta que deve ser corrigida, desde a data da contratação, por índices de correção monetária adotados neste país, para o que se aplica o IGPM/FGV, a alcançar a condenação pretensão menor que a manifestada na petição inicial, com juros moratórios somente desde a citação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000535-09.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante DELZA
APARECIDA FERNANDES PINTO ANTUNES DOS SANTOS, é apelada DELZA
MARIA DOS SANTOS GUMIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
2
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650
Apelante: Delza Aparecida Fernandes Pinto Antunes dos Santos
Apelado: Delza Maria dos Santos Gumiero
Comarca:Valinhos
Juiz 1o Grau: Bianca Vasconcelos Coatti
Voto no 9550
AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– DÍVIDA INDEXADA EM DÓLARES AMERICANOS –
CRÉDITO DA FILHA – DECLARAÇÃO DA VIÚVA NA
ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO POSTERIOR –
DIFERENÇA QUANTO À COTAÇÃO. Recurso em face de
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
condenatória, apenas para reconhecer devida a devolução de
quantia mínima, considerando a validade do pagamento,
atinente à dívida convencionada em dólar americano,
convertido em moeda nacional na data da quitação –
Insurgência recursal que se acolhe parcialmente, para julgar a
ação procedente em parte, em maior extensão – Embora
possível a contração de dívida em dólares americanos, inviável
indexar a correção do seu valor pela respectiva cotação
cambial, quando se trata de obrigação exequível no território
nacional, na forma do artigo 318 do CC – Precedente do STJ -
Monta que deve ser corrigida, desde a data da contratação, por
índices de correção monetária adotados neste país, para o que
se aplica o IGPM/FGV, a alcançar a condenação pretensão
menor que a manifestada na petição inicial, com juros
moratórios somente desde a citação. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação em face da sentença de fls. 438/442,
complementada pela decisão de fls. 490/491, que julgou parcialmente
procedente ação de repetição de indébito, promovida pela mãe em
face da filha, considerando legítima a fixação de dívida em moeda
estrangeira, desde que quitada em moeda nacional, restando a ré
condenada ao pagamento da quantia de R$ 615,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
3
Nesta sede, pelas razões de fls. 494/516, recorre a autora,
pugnando pela reforma do julgado, aduzindo, em suma, que não
foram analisados todos os fundamentos encartados na petição inicial,
especialmente, o fato de ter havido uma novação subjetiva e objetiva,
porque, embora antes se tratasse de débito do falecido pai da ré,
marido da autora, convencionando dívida em US$ 50,000,00, como
declarado em documento particular em abril/2015, a posterior escritura
de inventário constou a dívida em valor de R$ 150.000,00, daí que não
mais poderia ser cobrança a quantia em moeda estrangeira, passando
a valer o que constou no inventário; outrossim, assevera que a
legislação veda a contratação em dólares, e, pela mesma razão, deve
ser devolvida a diferença da cotação cambial, considerando o
pagamento em março/2016.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 544/546).
Contrarrazões
às
fls.
550/557,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele é dado parcial provimento,
a fim de julgar a ação procedente em parte, em maior extensão do
que o faz a sentença recorrida.
As partes, mãe e filha, litigam acerca de valores atinentes à
dívida do falecido pai da ré, - marido da autora -, já que, à época do
seu falecimento, havia uma dívida dele de U$ 50,000,00, sendo credora
a filha, a qual, segundo declaração da própria autora, contida em
documento particular, deveria ser paga após a venda de um imóvel do
espólio, conforme se vê do documento às fls. 70, firmado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
4
27/04/2015.
Ocorre que, para regularizar os pagamentos, foi arrolada
na escritura do inventário tal dívida em reais, que, na época,
alcançava a cifra de R$ 150.000,00, em maio de 2015 (fls. 11/16).
A autora realizou o pagamento da quantia de R$
189.650,00, na data de 08/03/2016, respeitando a cotação da moeda
americana naquele dia.
Foi, então, distribuída a presente ação, onde a petição
inicial não informou daquela declaração de dívida em dólares, se
limitando ao quanto indicado na escritura de venda e compra,
inclusive, a ressaltar que inexistiria avença para conversão em dólar.
Com a resposta, e apresentação daquele documento
particular, firmado pela autora, lançou-se alegação de coação,
contudo, que restou rejeitada pela coleta das oitivas.
Nesse quadro que prolatada a sentença, que, para julgar
procedente, em parte, o feito, não vislumbrou ilegalidade, já que paga
a quantia em moeda nacional.
O reclamo tem razão em parte.
Inicialmente, não há que se falar em novação, uma vez
que o espólio não detém personalidade, existindo uma universalidade
de direitos e deveres do falecido, esse que é o devedor, que se
extinguirá com o pagamento dos credores do falecido e partilhado o
patrimônio aos herdeiros, não sendo, assim, a escritura de inventário
que cria a dívida, mas um ato civil do falecido, praticado em vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
5
Mas o outro fundamento procede.
Com efeito, embora possível a contração de dívida em
moeda estrangeira, por força de vedação legal, conforme norma
cogente, é vedada a indexação de dívidas exequíveis neste país em
moeda estrangeira, especialmente, e ao que importa ao caso, por
força do disposto no artigo 3181 do Código Civil.
Contudo, não há que se falar em nulidade da contratação
em dólar, bastando, como meio de vedar o enriquecimento sem
causa, que a dívida contraída em moeda estrangeira seja corrigida, por
índices nacionais, desde a data da contratação, até o efetivo
pagamento em moeda nacional. Nesse sentido, cite-se:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA
DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA
NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA
CONTRATAÇÃO. 1. O recurso especial não pode ser conhecido
quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está
ausente. 2. O art. 1o da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de
pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis
no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e
excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2o do DL 857/69. A
despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são
legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde
que o pagamento se efetive pela conversão em moeda
nacional. 3. A indexação de dívidas à variação cambial de
moeda estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor
do Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2o do
DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados
entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em
captação de recursos provenientes do exterior (art. 6o da Lei
8.880/94). 5. Quando não enquadradas nas exceções legais, as
1 “Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem
como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os
casos previstos na legislação especial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
6
dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de
quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na
cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas
com base em índice oficial de correção monetária. 6. Recurso
especial conhecido em parte e parcialmente provido. (Recurso
Especial no 1323219/RJ, julgado pela Terceira Turma do STJ em
27/08/2013, Relatora Ministra Nancy Andrighi; destacamos).
Na hipótese vertente, o valor de U$ 50.000,00 deve ser
convertido em reais pela cotação do dólar americano na data de
27/04/2015, - cujo valor estava em R$ 2,922 -, perfazendo a monta
histórica de R$ 146.000,00, que, corrigida pelo IGP-M/FGV, alcançava a
quantia de R$ 162.889,633.
Como foi pago a monta de R$ 189.650,00, há diferença de
R$ 26.760,37, quantia essa que, para fins de cumprimento de sentença,
deverá ser corrigida pelo índice deste tribunal, desde o desembolso,
com juros legais de mora de 1% ao mês a incidir somente com a
citação, já que não se trata de mora ex re, como indicou a petição
inicial, daí a ensejar a diferença de quase a metade do pedido, que
refletirá na distribuição dos ônus sucumbenciais.
Ante todo exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso,
e, em consequência, havendo sucumbência recíproca, cada parte
arcará com a metade das custas processuais, além de honorários
advocatícios
do
patrono
do
adversário,
sendo
10%
sobre
a
condenação, em prol do patrono do autor, e 5% sobre o valor
atualizado da causa, pelo índice deste tribunal, em prol do patrono da
ré, fórmula que abarca o proveito econômico obtido de cada um.
2 https://www.bcb.gov.br/CONVERSAO
3https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-09.2017.8.26.0650 -Voto no 9550
7
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator